Tribunal: TJES
Processo: 0000507-73.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000507-73.2022.8.08.0039

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FELIPE BARBOSA TREVIZANI

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000507-73.2022.8.08.0039

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: FELIPE BARBOSA TREVIZANI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT). RESCISÃO ANTECIPADA POR "CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA". TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. DESVIO DE FINALIDADE CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DE QUE O ATO TEVE CUNHO PUNITIVO EM RAZÃO DE INQUÉRITO POLICIAL (IP), SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (PAD). VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que declarou a nulidade da Portaria SEJUS nº 073-S/2022 e determinou a reintegração de Inspetor Penitenciário (DT). A ação foi proposta após o rompimento antecipado do vínculo, formalmente por "conveniência administrativa", mas comprovadamente motivado por suposta falta funcional decorrente de Inquérito Policial (IP nº 097/21).

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Determinar se a rescisão antecipada de contrato de Designação Temporária (DT), sob o fundamento de conveniência administrativa, pode ser considerada nula por desvio de finalidade quando o motivo real do desligamento é de natureza punitiva, sem a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. O uso da discricionariedade ("conveniência administrativa") para dissimular uma sanção disciplinar (motivação real) implica em desvio de finalidade, aplicando-se a Teoria dos Motivos Determinantes.

04. O ato administrativo de caráter punitivo é vinculado e exige a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV), sob pena de nulidade absoluta.

05. A sentença que reconheceu o vício e determinou a reintegração deve ser mantida.

IV-DISPOSITIVO E TESE

06. Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tese de julgamento
: "1. A motivação real de cunho disciplinar ou sancionatório vincula o ato administrativo, impedindo o uso da 'conveniência administrativa' para dissimular a penalidade sem o devido processo legal. 2. A rescisão antecipada de contrato temporário fundamentada em falta funcional exige a prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), em observância ao contraditório e à ampla defesa."

_________

Dispositivos legais citados
:
CF/88, art. 5º, LV;

Jurisprudência relevante citada
:
TJES; APL 0016204-44.2010.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 08/04/2014; DJES 16/05/2014; TJES; AC 5005371-22.2023.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho; Publ. 14/03/2024.

.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pancas/ES, nos autos da Ação Ordinária, movida por FELIPE BARBOSA TREVIZANI. O autor, Inspetor Penitenciário em Designação Temporária (DT), pleiteou a declaração de nulidade da Portaria SEJUS nº 073-S, de 21 de janeiro de 2022, que rescindiu seu contrato por conveniência administrativa, e sua consequente reintegração ao cargo, sob a alegação de desvio de finalidade.

O Requerente argumentou que o real motivo da rescisão foi punitivo, baseado em um Inquérito Policial que o indiciou por ameaça (IP nº 097/21), sem a instauração do devido processo legal (conforme Petição Inicial, fls. 2/16, arquivo digitalizado 01).

O Estado do Espírito Santo, em Contestação (ID 16634025), defendeu a legalidade e o caráter discricionário do ato administrativo, com base na precariedade do vínculo e na LCE nº 809/2015.

A sentença (ID 16634639) julgou integralmente procedente o pedido inicial, acolhendo a tese de desvio de finalidade por violação ao devido processo legal e determinando a imediata reintegração do Recorrido.

Inconformado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs o presente Recurso Inominado (ID 16634640), reiterando a discricionariedade do ato e a desnecessidade de PAD para rescisão por conveniência administrativa.

A parte Recorrida, embora intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar Contrarrazões (ID 16634643).

É o breve relatório. Decido.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

A controvérsia cinge-se à legalidade da rescisão antecipada do contrato de designação temporária do Recorrido, Felipe Barbosa Trevizani, formalizada pela Portaria SEJUS nº 073-S, de 21 de janeiro de 2022 (fl. 35, arquivo digitalizado 01).

PORTARIA N.° 073 - S, de 21 de Janeiro de 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 98, Inciso II da Constituição Estadual e Art.37, Inciso IX da Constituição Federal e a Lei Complementar n.° 809 publicada no DOE de 25 de Setembro de 2015, resolve:

RESCINDIR, o contrato de FELIPE BARBOSA TREVIZANI, Inspetor Penitenciário - DT, NF. 3987248, desta Secretaria de Estado da Justiça, a contar da publicação,
por conveniência administrativa
.

MARCELLO PAIVA DE MELLO

Secretário de Estado da Justiça

Protocolo 787588

A Administração Pública, por meio do Recorrente, sustentou que o ato de rescisão por "conveniência administrativa" se insere no âmbito do poder discricionário, em razão da precariedade do vínculo do servidor temporário, conforme o art. 14, III, da LCE nº 809/2015.

Contudo, o conjunto probatório demonstra, inequivocamente, que o motivo alegado formalmente (conveniência administrativa) não corresponde ao motivo real do desligamento, que foi a informação sobre o indiciamento do Recorrido em Inquérito Policial (IP n° 097/21), conforme registrado no Relatório Conclusivo do IP (fl. 28, arquivo digitalizado 01) e no Despacho nº 075/2022 (fl. 33, arquivo digitalizado 01), que determinou a apuração administrativa da conduta.

A cronologia fática é crucial:

i)
Comunicação do IP n° 097/21 à SEJUS em 11 de janeiro de 2022 (Registro de Encaminhamento, fl. 25, arquivo digitalizado 01);

ii)
Despacho do Secretário de Estado da Justiça, em 21 de janeiro de 2022, encaminhando o IP para análise e, no mesmo dia, edição da PORTARIA nº 073-S, que rescindiu o contrato por conveniência administrativa (fl. 35 e Despacho de fl. 30, ambos do arquivo digitalizado 01);

iii)
Instauração de Procedimento Preliminar pela Corregedoria em 27 de janeiro de 2022 (fl. 32 - arquivo digitalizado 01), e, posteriormente, PAD (Portaria nº 385-S de 20/04/2022, fl. 39, arquivo digitalizado 01) para apurar a conduta do ex-servidor.

Diante disso, aplica-se a
Teoria dos Motivos Determinantes
, segundo a qual a validade do ato administrativo, ainda que discricionário, fica vinculada aos motivos declinados para sua prática. Se o motivo de fato é de natureza disciplinar (falta funcional), a Administração se vincula a esta natureza e deve, obrigatoriamente, observar o rito legal para a penalidade, assegurando ao administrado o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal.

O uso da "
conveniência administrativa
" para concretizar uma decisão de cunho sancionatório (desligamento em razão de falta) configura desvio de finalidade, vício que impõe a nulidade do ato, conforme corretamente reconhecido pelo Juízo de origem.

Neste sentido, destaco os seguintes precedentes do TJES, a saber:

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO NO CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1)
Em que pese o relator possuir entendimento de que a exoneração de servidor contratado por designação temporária pela Administração Pública prescinde de processo administrativo, destaca-se que o presente caso possui uma peculiaridade, qual seja,
a Administração motivou o ato de cessação do contrato
(desacato - Fl. 47).2) E, segundo a
Teoria dos Motivos Determinantes
, uma vez motivado o ato administrativo, a Administração está vinculada aos fundamentos declarados. Portanto, se os motivos são inexistentes ou falsos, nulo será o respectivo ato
. 3) Existe comprovação nos autos de que não houve desacato por parte da apelada, sendo assim é nulo o ato que cessou seu contrato de trabalho com a Administração Pública, devendo ser mantida a r. Sentença de primeiro grau. (TJES; APL 0016204-44.2010.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 08/04/2014; DJES 16/05/2014). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. INSPETOR PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO. Teoria dos motivos determinantes. Inaplicabilidade. Recurso Desprovido. 1) É válida a norma do inciso III do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, a qual permite a rescisão do contrato de designação temporária por conveniência do órgão ou entidade pública contratante, sendo, ainda, desnecessária a instauração de prévio procedimento administrativo e a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. Precedentes,

2) A par dessa prerrogativa,

caso a rescisão antecipada seja motivada por alguma questão disciplinar, e não por mera conveniência da administração, faz-se necessária a instauração prévia de procedimento administrativo, com a garantia do direito de defesa, por força do princípio do devido processo legal e da teoria dos motivos determinantes
. Precedentes. 3) Comprovado que a rescisão contratual antecipada se deu por conveniência administrativa, e não pela prática de infração disciplinar, deve ser confirmada a validade do ato administrativo. 4) Recurso desprovido. (TJES; AC 5005371-22.2023.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho; Publ. 14/03/2024). (Grifo nosso).

A rescisão por falta disciplinar está prevista no art. 290, III, da LCE n° 46/94, e exige o prévio Processo Administrativo Disciplinar. A dispensa sumária, portanto, violou as garantias constitucionais do Recorrido.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

CONDENO o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)